Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703965-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR KLEIN PIRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de petição de distinção apresentada em liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal em desfavor do Banco do Brasil, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%, contra decisão de suspensão proferida por este Relator, face o Tema 1169 STJ. Decido. Em que pese a alegação de assunto diverso ao afetado pelo tema supramencionado, a única distinção possível, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Destaca-se que sobre o tema, nos autos 0704948-06.2022.8.07.0000, de Relatoria do ilustre Des. Álvaro Ciarlini, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Agravo Recurso Especial n 2247187, a a Corte Especial, ordenou, de ofício, a suspensão do processo, pelo tema 1169. O Acórdão recorrido foi proferido nos seguintes termos: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704948-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO(S) LUIZ AMBROSIO RUZZON Relator Desembargador Alvaro Ciarlini Acórdão No 1420807 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo e a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. Os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva pode ser formulado em desfavor apenas da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, por se tratar de obrigação solidária, podendo igualmente ser dirigido a uma unidade jurisdicional que compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. A solidariedade não é curialmente a causa da formação de litisconsórcio passivo necessário. Os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 5. A modalidade de liquidação por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. 5.1. No caso concreto o credor está a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública. Por essa razão não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. 5.2. A produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Alvaro Ciarlini - Relator, SANDRA REVES - 1o Vogal e JOAO EGMONT - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini, em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 11 de Maio de 2022 Desembargador Alvaro Ciarlini Presidente e Relator A decisão do STJ ordenando a suspensão pelo Tema 1169 daquela Corte superior foi ementada desta forma: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2247187 - DF (2022/0359063-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO : GUSTAVO DIEGO GALVÃO FONSECA - DF046407 AGRAVADO : LUIZ AMBROSIO RUZZON ADVOGADO : ALBERTO JOSÉ ZERBATO - PR022208 EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO FEITO. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. Dessa feita, o processo foi devolvido e a Presidência deste Tribunal de Justiça publicou a seguinte decisão: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704948-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ AMBROSIO RUZZON DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 37203303, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização da controvérsia definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 43967970). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência (grifos nossos) Em consulta ao sistema de pesquisa dessa Corte (https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj, extrai-se que o STJ vem ordenando a suspensão dos processos que tratem de liquidação provisória, em desfavor do Banco do Brasil que discuta o afastamento, nas operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. Vejamos: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723054-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OTMAR JOSE REIMANN DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33235921, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, o que ensejou a interposição de Agravo para a Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), afetado com a finalidade de definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID (ID. 44681629 p. 17/20). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência (grifos nossos) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729613-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WELLINGTON PRADO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36028011, inadmitiu o recurso especial manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 43374639 ? p. 7/10), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp n. 1.978.629/RJ, no REsp n. 1.985.037/RJ e REsp n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização do entendimento em que se discute ?se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (grifos nossos) Igualmente, é possível vislumbrar a ordem de sobrestamento pelo Presidente deste e. Tribunal de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721523-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS TORRES JUNIOR DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), com a finalidade de definir ?se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios No presente caso, podemos identificar os seguintes elementos que autorizam a suspensão do julgado: 1. Determinação expressa do STJ, fundada na tese a ser firmada em recurso repetitivo que deu ensejo ao Tema 1169, que suspendeu o processo paradigma desta decisão, o Pje AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704948-06.2022.8.07.0000 no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2247187 - DF (2022/0359063-0) de Relatoria do il. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 2. Identidade de parte, Banco do Brasil; 3. Identidade de matéria, liquidação provisória individual de sentença coletiva, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%; 4. Competência da Justiça do Distrito Federal; 5. Decisões do Presidente do Eg. TJDFT reconhecendo a suspensão conforme transcrito acima. Desta forma, em se tratando de liquidação individual, de sentença coletiva, em desfavor do Banco do Brasil, em que se discute buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Ante o exposto, indefiro ao pedido de distinção e mantenho a suspensão operada. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2023